Tribunal: TJSP
Processo: 2108069-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Cabimento dos honorários advocatícios – Regularmente intimada, a devedora não efetuou o pagamento do débito – Subsunção à Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2108069-
97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada DAGMAR PASCHOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108069-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Cabimento dos honorários advocatícios
Regularmente intimada, a devedora não efetuou o pagamento do
débito Subsunção à Súmula no 517 do Superior Tribunal de
Justiça Recurso improvido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 77/80, que
deu provimento ao agravo de instrumento.
Alega
a
agravante
que
é
descabido o arbitramento dos honorários
advocatícios.
A
agravada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 10/15.
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento. Consoante o disposto no
parágrafo 1o, do artigo 523 do Novo
Código de Processo Civil:
“Art. 523. No caso de condenação em
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108069-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário
no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de
dez por cento e, também, de honorários de advogado de
dez por cento ”. (grifamos)
Regularmente
intimada
para
pagar o débito, a instituição financeira se
limitou a depositar o montante exequendo,
para garantia do juízo.
Portanto,
os
honorários
advocatícios são devidos, eis que não houve
pagamento
voluntário
do
débito1,
nos
termos da Súmula no 517 do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis :
“São devidos honorários advocatícios no
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário ,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada”. (grifamos)
Desse modo, agiu com inteiro
acerto o Desembargador Relator ao dar
provimento ao agravo de instrumento, por
se tratar da hipótese prevista no inciso V, do
artigo 932 do Novo Código de Processo
Civil.
PELO
EXPOSTO,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
1 STJ. Recurso Especial no 1.175.763. 4a Turma. Min. Rel. Marco Buzi. J. 21.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108069-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4